Tribunal: TJSP
Processo: 2125774-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal Impetração substitutiva. Alegado constrangimento ilegal em razão da decisão que determinou a realização do exame criminológico. Pretendido reconhecimento à progressão ao regime aberto. Bom comportamento carcerário. Decisão que não demonstrou, in concreto, a necessidade do expediente. Reincidência e gravidade do delito que não justificam a providência. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal Impetração substitutiva. Alegado constrangimento ilegal em razão da decisão que determinou a realização do exame criminológico. Pretendido reconhecimento à progressão ao regime aberto. Bom comportamento carcerário. Decisão que não demonstrou, in concreto, a necessidade do expediente. Reincidência e gravidade do delito que não justificam a providência. Ausência de elementos concretos apontados no decisum a justificar sua realização. Ordem concedida para cassar a decisão que determinou a realização do exame criminológico.